Tribunal: TJMT
Processo: 1083768-44.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083768-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E USADAS LTDA - ME - CNPJ: 07.848.394/0001-81 (RECORRENTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1083768-44.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S/A

Recorrido(s):

Gol Comércio de Peças para Veículos Novos e Usados Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA (OSCILAÇÃO DE ENERGIA). QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

2.
A queima do equipamento descrito na inicial, consistente em ar-condicionado de 60.000 BTUs, decorreu de oscilação na rede elétrica da unidade consumidora, ocorrida em 13/11/2025, conforme apurado em inspeção técnica realizada no dia 14/11/2025. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado constatou a queima do compressor, afastou a existência de mau uso, instalação inadequada ou ausência de manutenção, e concluiu que o dano é compatível com sobrecarga decorrente de oscilações e quedas de energia, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

3. No que se refere à alegação da recorrente de ausência de comprovação do nexo causal, tampouco prospera. O laudo técnico apresentado identifica o equipamento, descreve o dano específico (queima do compressor) e aponta de forma expressa a oscilação da rede elétrica como causa do prejuízo. O orçamento juntado, por sua vez, detalha os serviços necessários à recomposição do equipamento e o respectivo custo.

4. A recorrente limita-se a apresentar relatórios sistêmicos unilaterais, baseados na ausência de registros de ocorrência na rede, sem produzir prova técnica concreta capaz de afastar a conclusão do laudo. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, §3º, do CDC, razão pela qual se mantém a conclusão quanto ao nexo causal.

5. Os danos materiais, fixados em R$ 4.800,00, encontram respaldo no orçamento apresentado, que discrimina os serviços necessários à reparação do equipamento danificado, não havendo impugnação específica quanto aos valores nem prova técnica em sentido contrário capaz de infirmá-los.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
, que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil). Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026